Tribunal: TJMT
Processo: 1021206-98.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021206-98.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA ALICE DA SILVA E SILVA - CPF: 809.193.911-68 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), IGOR RAMOS CAMPOS DE VASCONCELOS - CPF: 010.061.643-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANA ALICE DA SILVA E SILVA , contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1021206-98.2022.8.11.0002 interposto por ela, mantendo assim a r. sentença proferida pelo MM. Juiza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada”
(Proc. nº 1021206-98.2022.8.11.0002), ajuizada pela embargante contra o BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A., julgou o pedido improcedente (cf. Id.

206360760).

A apelante/embargante afirma, em suma, que “
Neste diapasão não pode simplesmente conter em faturas futuras a celebração contratual a informação sobre taxas de juros, custo efetivo total entre outros encargos que não fora previamente firmado entre as partes OU ATÉ MESMO DIVERGENTE DA OFERTA, sob flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor por restar configurada a prática de abuso de direito do Fornecedor em alterar unilateralmente a natureza jurídica do contrato firmado, prática vedada pelo artigo 51, X, XIII, do Código de Defesa do Consumidor
.
”. No mais, repete todos os fundamentos expostos no recurso de apelação.

Pede, então, o acolhimento dos aclaratórios “
eis que não há qualquer possibilidade para a manutenção da taxa de juros contida nas faturas por serem unilaterais e diversas da natureza jurídica do empréstimo ofertado ao Embargante, pois além de não ser a realidade contratual pactuada entre as partes por vício na informação contida na oferta, eis que também FORAM COBRADAS TAXAS DE JUROS, MENSAL E ANUAL totalmente diversas das aplicadas na oferta (Empréstimo Consignado) e no contrato existente entre as partes, razão pela aludido acórdão merece e deve ser revisado para que a obscuridade existente seja extirpada e consequentemente sejam cessadas as injustiças vivenciadas pelo Embargante e seus familiares
.
” (cf. Id. nº224509164 ).

O embargado ofertou contrarrazões ao presente recurso refutando os argumentos recursais e pugnando pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº229750196).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Não diviso, a existência de omissão ou contradição que tenha o condão de comprometer a higidez do acórdão embargado, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de desprovimento do Recurso de Apelação Cível nº 1021206-98.2022.8.11.0002 interposto por ela, mantendo assim a r. sentença proferida pelo MM. Juiza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
” (Proc. nº 1021206-98.2022.8.11.0002), ajuizada pelo embargante contra o BANCO SANTANDER (BRASUI) S.A., julgou o pedido improcedente” ,

eis que, no caso, constou do acórdão o seguinte:

“
O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes no ano de 2011
, tendo sido o primeiro desconto realizado no dia 19/07/2011.

O argumento que constitui a espinha dorsal da fundamentação exposta na inicial é o de que a autora nunca contratou o serviço de cartão de crédito, mas sim simples empréstimo consignado, ou seja, um empréstimo que, sob a ótica da realidade, corresponderia a um parcelamento definido para ser saldado, porém, acabou sendo
induzido a erro
pelo Banco/réu
(cf. Id. nº 206360675)
.

Sucede, porém, que a versão dos fatos apresentada pela autora não só é pouquíssimo convincente quanto à sua veracidade, como também não encontra mínimo respaldo probatório nos autos, na verdade, todos os indícios probatórios conduzem a conclusão quanto à existência e validade da contratação do cartão de crédito, pois, além de todos os saques realizados, as faturas de cobrança do cartão de crédito mostram claramente o uso da função crédito do cartão para transações no comércio, inclusive de compras parceladas nas Lojas Avenida, Marisa, Gabriela, Mega Bazar, Rei do Pano, Tube, de agosto de 2012 a fevereiro de 2013 (cf. Id nº 206360741), e, ainda, afastando qualquer sombra de dúvida que pudesse pairar quanto ao conhecimento da autora sobre a natureza do contrato, vê-se que o desconto realizado na folha de pagamento da autora aparece descrito como “CARTÃO”, conforme se vê do holerite juntado ao Id nº 206360684.

Com efeito, não há sequer vestígio de que a autora tenha sido levada a erro ou incorreu em erro escusável no momento da contratação, muito menos de houve qualquer outro vício de consentimento a invalidar o negócio, sendo irretocável a conclusão sentencial quanto à validade do contrato de cartão de crédito e existência e exigibilidade dos débitos oriundos dessa relação negocial.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 28.06.2022, ao passo que a operação bancária foi contratada em 2011, ou seja, há mais de 10 anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em seu benefício previdenciário, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito do autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelante.

É como voto”.

Em todo caso, s
e a embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada no acórdão embargado, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, advertindo o embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024